Tribunal: TJDFT
Processo: 0734757-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734757-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THYESSA NEIVA MARTINS AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE MOURA Despacho 1. Agravo interno interposto contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 19045532, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Luiz Carlos de Moura, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO